Tribunal: TJSP
Processo: 0021990-60.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000467588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021990-60.2019.8.26.0041, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
WELINGTON WILIAN SABION, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO ao recurso para o fim de retificação de cálculo,
considerando-se como marco inicial, para contagem do lapso para progressão ao regime
prisional aberto, a data na qual se adimpliu o quesito objetivo para promoção ao regime
da semiliberdade., de conformidade com o voto do Relator Designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES, vencedor, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, vencido e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no
0021990-60.2019.8.26.0041
Voto no
17.896
Agravante: Welington Wilian Sabion
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Homologação de
cálculo para fins de progressão ao regime prisional
aberto – Termo inicial – Data da decisão que concedeu
progressão ao regime intermediário – Impossibilidade
– Decisão declaratória – Precedentes dos Tribunais
Superiores – Retificação do cálculo – Necessidade –
AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo sentenciado Welington Wilian Sabion contra a r.
decisão copiada às fls. 24/26, a qual homologou cálculo para
progressão ao regime prisional aberto, consignando como termo
inicial a data da decisão que concedeu a progressão ao regime
prisional intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a d. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo pleiteia a reforma do decisum, para o fim de ser
determinada a retificação do cálculo elaborado para que nele seja
considerado, como termo inicial para progressão ao regime prisional
aberto, a data na qual o reeducando preencheu os requisitos legais
para a progressão à modalidade semiaberta (fls. 02/04).
Ofertada contraminuta (fls. 30/31), o MM.
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 32) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 41/45).
É o relatório.
2. Revendo meu posicionamento anterior
o que ora faço também em atenção ao princípio da colegialidade
como forma de acompanhar meus eminentes pares nesta Colenda
Câmara e a posição majoritária das Cortes Superiores , entendo que o
inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal
deliberou1 no sentido de se estabelecer, como marco para a
subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os
requisitos legais do artigo 112 da Lei de Execução Penal e não aquela
em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o
benefício ou, ainda, aquela em que o reeducando, efetivamente, foi
inserido no atual regime.
1 Habeas Corpus no 115.254.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se, a propósito:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO
STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior passou a adotar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento
do HC 115.254 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 15/12/2015), para estabelecer,
como marco para a subsequente progressão, a data
em que o apenado preencheu os requisitos legais do
art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das
Execuções, em decisão declaratória, deferiu o
benefício
ou
aquela
em
que
o
reeducando,
efetivamente, foi inserido no atual regime. 2. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,
para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a
decisão proferida pelo Juízo da execução penal” (STJ -
HC 357.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, C. 5a
Turma j. 09/05/2017).
Destarte,
conclui-se
que
o
tempo
de
contagem da fração, para progressão ao regime prisional aberto, deve
levar em conta, como termo inicial, a data em que o reeducando
cumpriu o requisito objetivo para progredir à modalidade intermediária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve, pois, ser provido o presente agravo,
para que seja retificado o cálculo elaborado, considerando como termo
inicial para progressão ao regime prisional aberto a data na qual o
agravante preencheu o requisito temporal para progressão ao regime
prisional semiaberto.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para o fim de retificação de cálculo, considerando-se como
marco inicial, para contagem do lapso para progressão ao regime
prisional aberto, a data na qual se adimpliu o quesito objetivo para
promoção ao regime da semiliberdade.
SILMAR FERNANDES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0021990-60.2019.8.26.0041.
Agravante: WELINGTON WILIAN SABION (Dr. Leonardo Dias
Yamaguchi, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci.
Comarca: Capital.
Voto no 18.267.
-DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO-
Respeitado o entendimento da douta
maioria, ouso dela divergir.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/04) interposto, com fulcro no artigo 197, da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por WELINGTON
WILIAN SABION, contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls.
24/26), que houve por bem,
homologando os cálculos de liquidação, fixar a data da
decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto
como termo inicial para sequencial promoção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca o agravante, nesta Instância, a
cassação da r. decisão, com retificação dos cálculos e
alteração da data-base fixada, para o dia em que houve
implemento do lapso temporal necessário para progressão
ao regime semiaberto, em consonância com a jurisprudência
do C. Supremo Tribunal Federal.
Contrarrazões às fls. 30/31 pelo provimento
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 32).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 41/45).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, o agravante
expia pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 11 (onze)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Iniciou o cumprimento
das penas em 24/06/2017 e, em 25/09/2019, obteve
progressão ao regime semiaberto (vide cópia da r. decisão
concessiva e “Cálculo de pena”, respectivamente, às fls. 17 e 18/21). Aponta-
se que o lapso objetivo para promoção ao regime
intermediário foi preenchido em data anterior à da prolação
da r. decisão concessiva.
Na decisão homologatória, afastado pleito
defensivo, foi fixada a data da prolação da decisão que
deferiu a progressão ao regime semiaberto como termo
inicial do lapso necessário para sequencial promoção,
agora ao aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andou bem o piso.
Com efeito, nos precisos termos do artigo
112, da Lei de Execução, a execução progressiva da pena,
com a transferência pra regime menos rigoroso, dar-se-á, no
caso de crimes comuns, “quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”. Da redação do mencionado dispositivo,
aplicada a melhor interpretação, facilmente se extrai que (i)
existe um lapso mínimo que deve ser superado pelo
penitente
e;
(ii)
a
progressão
não
depende
exclusivamente do resgate de certa fração de pena, mas
sim, também, de bom comportamento carcerário, o qual
somente é aferido por ocasião da apreciação do pedido de
progressão.
Equivocado, desta feita, “permissa venia”,
entendimento tal como o apresentado no recurso, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que a decisão que defere progressão de regime é
meramente declaratória, mas sim, também, constitutiva, não
se podendo olvidar, que, no extremo, tal linha argumentativa
implicaria em progressão por salto, do fechado diretamente
para o aberto, vedada pela Súmula de no 491, do C.
Superior Tribunal de Justiça, daí porque adequada a
fixação da data de prolação da decisão deferitória como
termo inicial para sequencial promoção. Na realidade, ideal
seria se o lapso começasse a correr do efetivo ingresso no
regime semiaberto, contudo, podendo aí sair prejudicado o
próprio sentenciado, em razão do inegável e lamentável
descaso do Poder Público, no tocante à administração dos
estabelecimentos penais, pouco estruturados e com vagas
insuficientes para a população carcerária existente. Mais
próximo do justo, portanto, para a Sociedade e para o
próprio sentenciado, o proceder adotado pelo piso.
Interessante, sobre a matéria, os seguintes
precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pena
Cálculo -
Retificação - Impossibilidade - Termo inicial para
progressão ao regime aberto Data em que foi
concedido o regime semiaberto Agravo não
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
0006918-83.2016.8.26.0026, 14a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
16/02/2017, v.u.);
“Agravo em Execução - Recurso interposto contra
decisão que determinou início da contagem do
lapso temporal para a concessão de progressão de
regime prisional o dia em que o sentenciado atingiu
o direito de progredir - Fixação da data-base para a
concessão de progressão. Lapso temporal deve ser
contado a partir do efetivo ingresso no regime
prisional intermediário. Decisão cassada. Agravo
provido.” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
0000661-14.2017.8.26.0509, 7a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j. 31/05/2017, v.u.);
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE
CONCEDEU
CONCOMITANTEMENTE
DUAS
PROGRESSÕES DE REGIME SUCESSIVAS

PROGRESSÃO PER SALTUM
VIOLAÇÃO AO
VERBETE
SUMULAR
No
491,
DO
COL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O TERMO
A QUO PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE
REGIME É A DATA DO EFETIVO INGRESSO DO
APENADO
AO
REGIME
ANTERIOR

PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0011444-23.2016.8.26.0502, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 02/02/2017,
v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMENTA: "Habeas Corpus". Pretendida fixação de
termo inicial para contagem do lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto. Nova
data-base, para fins de progressão de regime, que
não corresponde à data do preenchimento do
requisito objetivo, mas sim à do efetivo ingresso do
apenado no novo regime, conforme se extrai do
disposto no artigo 112, da LEP. Inviabilidade de
exame da pretensão em via estreita de "Habeas
Corpus", que não permite abordamento meritório e
exame aprofundado de provas. Ausência de
interesse processual. Impossibilidade de concessão
do pleito. Ordem denegada.” (TJ-SP
“Habeas
Corpus” no 0205716-73.2013.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Luís Soares de Mello, j.
27/05/2014, v.u.).
Legal e adequado, portanto, o cálculo
elaborado.
Do exposto, pelo meu voto, ORA VENCIDO,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos EletrônicosSILMAR FERNANDES
11185358
6
12
Declarações de Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
113D8246
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0021990-60.2019.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.